Tribunal: TJES
Processo: 0009850-48.2007.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009850-48.2007.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERNILDA BRAVIM DA SILVA

APELADO: RUBENS SIMAO DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. INTERESSE DE AGIR. POSSE DECORRENTE DE RECIBO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião ordinária relativa a imóvel urbano de 360m2 localizado no Bairro Interlagos II, Linhares/ES, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. A autora alega exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1990, amparada por recibo de compra e venda firmado com o proprietário registral, e busca o reconhecimento da propriedade por usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora possui interesse de agir na propositura da ação de usucapião ordinária, tendo em vista a aquisição da posse por meio de recibo de compra e venda, sem possibilidade de regularização do imóvel pela via extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir exige que o provimento jurisdicional pleiteado seja necessário e adequado à satisfação do direito afirmado, o que se verifica quando a parte não dispõe de meio alternativo viável para alcançar a regularização da propriedade.

4. A posse adquirida por recibo de compra e venda constitui posse justa e pode configurar justo título e boa-fé exigidos para a usucapião ordinária, não sendo, por si só, obstáculo ao ajuizamento da ação.

5. Documentos particulares como recibo de compra e venda não produzem os efeitos formais de transferência de domínio perante o Registro de Imóveis, tornando inviável a via extrajudicial de regularização.

6. A impossibilidade de localização dos proprietários registrais, citados por edital, reforça o impedimento prático da adoção de outras vias legais para regularização da titularidade do bem.

7. O indeferimento da pretensão com base na ausência de interesse de agir compromete o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), pois impede o exame do mérito da demanda quando o Judiciário é o único meio viável para a solução do litígio.

8. A jurisprudência nacional reconhece o cabimento da ação de usucapião mesmo quando a posse decorre de instrumento particular, desde que demonstrada a impossibilidade de registro por vias normais e presentes os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A ação de usucapião ordinária é meio processualmente adequado para regularização da propriedade de imóvel quando demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, ainda que fundada em recibo de compra e venda.

2. A inviabilidade de regularização extrajudicial em razão da natureza do título e da ausência dos proprietários registrais configura interesse de agir e autoriza o prosseguimento da demanda de usucapião.

3. A extinção do feito por ausência de interesse de agir afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando a via judicial é a única disponível para conversão da posse em domínio.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; CC, art. 1.242, caput.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 941.464/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2012, DJe 29.06.2012; TJ-SC, AC nº 0300025-68.2017.8.24.0011, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 30.01.2024; TJ-GO, AC nº 5463770-57.2018.8.09.0162, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, s/j; TJ-MG, AC nº 1.0079.08.429573-6/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 23.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
VERNILDA BRAVIM DA SILVA
, em razão da Sentença (ID 14965569) proferida nos autos da ação de
u
sucapião (ID 14965546), ajuizada em face de
RUBENS SIMAO DA SILVA e ARLETE MADEIRA DA SILVA,
que
sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais (ID 14965574) alega a Apelante, em síntese,
que
: I) o juízo
a quo
incorreu em erro ao julgar extinto o processo por ausência de interesse de agir; II) a aquisição da propriedade por usucapião é um modo legal de aquisição, não sendo excludente de outras formas, e a parte tem o direito de escolher a via que melhor lhe interessar; III) a ação de usucapião é a via adequada, pois a apelante não possui documento hábil para o registro administrativo,
possuindo apenas um recibo de compra e venda,
e os requeridos estão em local incerto e não sabido; IV) a ação de usucapião pode ser usada para sanar aquisições derivadas imperfeitas.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 14965577), sustentando a falta de interesse de agir da apelante e a inadequação da via eleita, e requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0009850-48.2007.8.08.0030

APELANT
E: VERNILDA BRAVIM DA SILVA

APELADO
: RUBENS SIMAO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de usucapião ordinária ajuizada por Vernilda Bravim da Silva, que pretende a declaração de domínio de um lote de 360m2 no Bairro Interlagos II, em Linhares/ES. A autora fundamenta sua pretensão na posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 10 anos, ancorada em um "recibo de compra e venda" que, segundo alega, constitui o justo título e a boa-fé necessários ao reconhecimento da usucapião.

A sentença impugnada (ID 14965569) julgou o feito extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por entender que a autora carecia de interesse de agir. O juízo de primeiro grau considerou que, por ter a posse sido adquirida mediante "recibo de compra e venda" diretamente do proprietário registral, a usucapião seria via inadequada, devendo a requerente buscar a regularização da propriedade por meios extrajudiciais, ante a sua posse justa e o alegado justo título.

Todavia, a
nalisando atentamente o caderno processual,
entendo
que a premissa adotada pela r. sentença para a extinção do feito
se mostra
equivocada.

O
interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-adequação, exige que o provimento jurisdicional seja a única via apta a dar a tutela do direito buscado.

Como cediço, n
a usucapião, a posse é o fato jurídico principal que, somado aos demais requisitos legais, gera a aquisição originária do domínio. A posse oriunda de um "recibo de compra e venda" não é, por si só, um obstáculo a usucapião, mas sim o elemento fático que justifica o justo título e a boa-fé para a modalidade ordinária.

Não obstante, o
recibo, por ser um documento particular e não ter a formalidade da escritura pública, não é título hábil para a transferência do bem no Cartório de Registro de Imóveis,
de modo que
a via extrajudicial não se afigura como uma alternativa viável para a
ora apelante
.

Na espécie, a posse da autora, desde o ano de 1990, configura-se como um fato jurídico que, em tese, preenche o requisito temporal da usucapião
e, no caso em análise, a
busca pela via judicial não é um atalho para a regularização registral, mas a única forma de sanar uma aquisição "imperfeita".

Infere-se dos autos que
o proprietário registral e sua cônjuge, citados por edital, estão em local incerto e não sabido, situação que, por si só, demonstra a impossibilidade de a autora buscar a regularização do imóvel pela via administrativa,
revelando-se a
usucapião
com
o meio legal e necessário para converter a posse em propriedade, consolidando um direito que se desenvolveu ao longo do tempo.

Com efeito,
i
mpedir o prosseguimento da demanda, sob a alegação de falta de interesse, representa uma afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. S
ENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. SUSTENTADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM RAZÃO DO EXTRAVIO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO ENTRE AS PARTES.
ALTERAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS ENTRE A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E O AJUIZAMENTO DA USUCAPIÃO. TESE ACOLHIDA.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE SE AFIGURA ADEQUADA À REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DESDE QUE EVIDENCIADA A EXCESSIVA DIFICULDADE OU IMPEDIMENTO DE REALIZÁ-LA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DOS EMPECILHOS QUE OBSTAM A UTILIZAÇÃO DAS VIAS REGULARES. EXTRAVIO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, ALTERAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE SE AFIGURA PREMATURA E CALCADA EM ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO PROSPERA
. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. FALTA DE COMPLETA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM QUE SE IMPÕE . SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade, pela qual a pessoa que exerce a posse prolongada adquire o domínio do bem, diversamente à transmissão por meio de negócio jurídico [aquisição derivada].

2. Quando a pretensão tem origem em relação jurídica direta com o proprietário registral do bem, a ação de usucapião não é meio idôneo, sob pena de configurar atalho à regularização registral, com a consequente modificação da natureza por meio da qual a propriedade foi adquirida.

3.
Entretanto, quando demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade no registro da propriedade com base no instrumento contratual apresentado, autoriza-se, excepcionalmente, o cabimento da propositura de ação de usucapião. 4. Demonstrada a excepcionalidade, mostra-se incorreta a extinção do feito sem resolução do mérito pela impossibilidade jurídica do pedido
" (AC n. 0300025-68 .2017.8.24.0011, rel . Des. Alexandre Morais da Rosa, Oitava Câmara de Direito Civil, j. em 30/01/2024).

(TJ-SC - Apelação: 5001268-92.2020.8.24.0055, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 22/02/2024, Primeira Câmara de Direito Civil)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA . USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE “AD USUCAPIONEM” DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ajuizamento da Ação de Usucapião revela-se adequada para ser declarada a aquisição da propriedade de bem imóvel, pois a posse “ad usucapione” pode decorrer de contrato de compra e venda, por se tratar de justo título. 2 . O STJ admite o entendimento de que o contrato de promessa de compra e venda constitui justo título apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 54637705720188090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Valparaíso de Goiás - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ORDINÁRIA - INTERESSE DE AGIR - PRESENTE - REQUISITOS PRESENTE - POSSE AD USUCAPIONEM - RECONHECIDO O DIREITO À USUCAPIÃO.
1-Existindo omissão do promitente vendedor em relação à transferência da titularidade do registro em favor do promitente comprador de imóvel, resta caracterizado o interesse de agir para a propositura de ação de usucapião
. 2- Verificada, no caso concreto, a posse com animus domini contínua e incontestada, fundada em justo título e boa-fé, por no mínimo 10 (dez) anos, é devido o reconhecimento do direito à usucapião ordinária, prevista no art. 1 .242, caput, CC.
3-Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a promessa de compra e venda constitui justo título para fins de usucapião ordinária, expressando inclusive a boa-fé do possuidor.
( REsp 941.464/SC, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012).

(TJ-MG - AC: 10079084295736001 MG, Relator.: Jair Varão, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 23/06/2020)

Nesse sentido
, é imperioso que a presente demanda tenha prosseguimento em primeira instância para a devida regularização processual,
uma vez que
, em que pese a determinação para a citação de todos os confrontantes, essa diligência não foi devidamente concluída, o que é um pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo de usucapião.

Portanto,
a
o contrário do que se concluiu na origem, a autora possui inegável interesse de agir, pois a usucapião é a via processual adequada para a regularização do bem imóvel em questão, diante da manifesta impossibilidade de fazê-lo pelas vias extrajudiciais.

Com efeito, é impositivo o provimento do recurso, reformando-se a sentença de extinção e determinando-se o retorno dos autos à origem para
que seja viabilizada a
instrução processual, notadamente no que tange a regular citação dos confinantes e, posteriormente, a análise do mérito da demanda.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença de extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.